Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-70.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800146-70.2022.8.14.0034

APELANTE: RICARDO SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

–

ROUBO TENTADO
– 01)
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA
.
A imposição da pena em concreto, impõe ao julgador obediência aos limites fixados no ordenamento constitucional e na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização

da pena e ainda, ao que determina o próprio art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, não ocorre no caso em análise. Ademais,
constata-se a existência de equívoco por parte do sentenciante, ao valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes do acusado, por já possuir uma decisão condenatória, com trânsito em julgado, em seu desfavor e, na fase seguinte, utilizar essa mesma condenação como circunstância agravante da reincidência, o que, claramente, configura verdadeiro
bis in idem
, razões pelas quais
, deve ser redimensionada a pena imposta. Pena-base para o crime de roubo, fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa; ausentes circunstâncias atenuantes, fica mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos dispostos no art. 61, I, do CP, elevando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena na fase intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11 (onze) dias-multa; ausentes causas de aumento de pena, fica mantido o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no inciso II, do art. 14, do CP, na fração de
1/3 (um terço)
, pelo que fica o apelante
RICARDO SILVA DA COSTA
, definitivamente condenado à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão da reincidência e o pagamento de
07 (sete) dias multa
;
02)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para redimensionar a pena do apelante
RICARDO SILVA DA COSTA
, para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento no importe de
07 (sete) dias-multa
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RICARDO SILVA DA COSTA
,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Nova Timboteua.

Narra a denúncia que no dia 18/05/2022, por volta de 20h35min, policiais militares receberam denúncia anônima, via telefone, relatando que um indivíduo havia roubado uma pessoa em via pública, mediante emprego de arma de fogo e ainda, que o elemento havia sido detido por populares e estava sendo espancado.

De acordo com o Ministério Público, os policiais se deslocaram ao local indicado e encontraram o denunciado Ricardo Silva da Costa, conhecido pela alcunha de “moela’, correndo às proximidades do Supermercado São José, tentando se desvencilhar da população. Nesta ocasião, o acusado foi detido e confessou a prática delituosa.

Ante as lesões apresentadas em seu corpo, a polícia militar encaminhou o acusado para atendimento médico. Na unidade básica de saúde, a vítima Wanzeller Rondson Monteiro Palheta, reconheceu o denunciado como o autor da prática delitiva e aduziu que Ricardo, empregou ameaça utilizando-se de arma de fogo direcionada contra seu peito, afirmando, textuais:
“Sai da moto, senão meto bala; sai filho da p..., eu vou te matar”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 157, §2°-A, do CP.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Ricardo Silva da Costa, pelo crime descrito no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois alega que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, são inidôneos, pelo que requer a reforma do
decisum
condenatório.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, pois afirma que foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria e novamente utilizada na segunda fase de fixação da pena para agravar a sanção corporal, o que resultou em um incremento de 03 (três) meses em sua condenação, pelo que entende caracteriza
bis in idem
.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para que seja reformada a sentença.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para que seja refeita a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Em suas razões recursais, o apelante postula pela reforma da sentença condenatória, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal,
pois alega que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, são inidôneos e, subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, pois afirma que foi valorada negativamente na primeira fase de fixação da pena e novamente utilizada na fase intermediária, o que resultou em um incremento de 03 (três) meses em sua condenação, pelo que entende caracteriza
bis in idem
.

Na espécie, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 12013930, fl. 04/05):

“Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59, do CP, impôs ao julgador da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se de circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial da pena-base a ser imposta ao agente.

O acusado Ricardo Silva da Costa, agiu com dolo direito, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.

O réu é reincidente, inclusive estava cumprindo pena no regime aberto quando cometeu o delito narrado nos autos
. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis. Em relação aos motivos, não há justificativa para a conduta do réu. Não há comportamento da vítima a ser analisado.

Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade próxima ao termo médio legal é suficiente para a reprimenda do delito,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, quando da fixação da pena-base, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe que o julgador obedeça os limites estabelecidos na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, constitua o quanto deve ser cumprido pelo réu, fielmente observando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais em fatos dispostos nos autos processuais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, observando-se, que os fundamentos utilizados pelo juízo para negativar a circunstância judicial que trata da culpabilidade, são vagos e genéricos.

Igualmente, analisando a dosimetria mencionada alhures, constata-se a existência de equívoco por parte do juízo sentenciante, ao valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, os antecedentes do acusado, por já possuir uma decisão condenatória, com trânsito em julgado, em seu desfavor e, na fase seguinte, utilizar essa mesma condenação como circunstância agravante da reincidência
[1]
, o que, claramente, configura verdadeiro
bis in idem
.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais em seu desfavor, conforme registra sua certidão de antecedentes criminais (ID 12013868), com sentença condenatória transitada em julgado, porém, deixo de valorar tal circunstância judicial, para examiná-la na segunda fase da dosimetria da pena;

3)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

4)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

5)
Motivos do crime
: o juízo sentenciante os avaliou negativamente, entretanto sem referência a elementos concretos dos autos, sendo necessário, portanto, considerá-la como circunstância neutra;

6)
Circunstâncias
: são normais as espécie, merecendo valoração neutra;

7)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

À vista das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena-base no mínimo legal, previsto para o crime de roubo na modalidade tentada, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão
e o pagamento no importe de
10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da
reincidência
[2]
, nos termos dispostos no art. 61, I, do CP, razão pela qual, elevo a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, fixando a pena nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão e mais
11 (onze) dias-multa
.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no inciso II, do art. 14, do CP, que diz respeito a prática do crime tentado, na fração de
1/3 (um terço)
, pelo que fica o apelante
RICARDO SILVA DA COSTA
, definitivamente condenado à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 07 (sete) dias multa, pelo crime descrito no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
RICARDO SILVA DA COSTA
, para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 07 (sete) dias multa
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. (
SÚMULA 241,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2000, DJ 15/09/2000, p. 229).

[2]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...)
3. Para fins de reincidência, o aumento que não ultrapasse a fração de 1/6, é proporcional e está em consonância com a jurisprudência, como foi o caso operado nos autos.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 837.411/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Belém, 18/06/2024